Tribunal: STF
Processo: RE 1049519
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática por mim proferida em que neguei seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça Militar. 



    O recorrente, posteriormente, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado (DOC. 37, p. 19-20). 



    Com vista dos autos, a PGR manifestou-se favoravelmente ao pedido. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso dos autos, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 299 do CPM à pena de 6 meses de detenção por sentença publicada em 7/12/2015. Não houve recurso do Ministério Público. Em 15/09/2016, o STM, desproveu, por maioria, a apelação interposta pela defesa. Opostos embargos infringentes, estes foram desprovidos em 2/2/2017. 



    A Defesa interpôs recurso extraordinário em 23/2/2017, recursos que foram parcialmente admitidos na origem. 



    Consoante o contido no art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto é de 2 (dois) anos. 



    Ainda que considerado o acórdão confirmatório da sentença como causa interruptiva da prescrição (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020), a prescrição da pretensão punitiva do Estado considerada a pena fixada em sentença ocorreu em 1°/2/2019, razão por que imperiosa a extinção de punibilidade do agente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 61 do CP e arts. 123 e 125 do CPM, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado e DECLARO EXTINTA a punibilidade do agente. Em consequencia, julgo prejudicado o agravo regimental interposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente